Tribunal: TJMT
Processo: 1001549-14.2020.8.11.0012
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1001549-14.2020.8.11.0012

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[REQUERIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE]

RELATOR
A
:
DRA
. CELIA REGINA VIDOTTI

TURMA JULGADORA:
[D
RA
. CELIA REGINA VIDOTTI, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

PARTE(S):

[ARNIR LUNKES GOTZ - CPF: 219.577.540-87 (APELANTE), RAFAEL PEREIRA FONTES - CPF: 012.889.366-48 (ADVOGADO), DIOGENES LEIGH GOTZ - CPF: 013.328.861-75 (APELADO), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO), EDER REINOLDO LEIGH GOTZ - CPF: 884.235.221-72 (APELADO), DARNIR LEIGH GOTZ - CPF: 850.669.821-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Ação de Reintegração de Posse – Justiça gratuita – Recurso provido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Apelação interposto em virtude do capítulo da sentença que deferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelos Requeridos/Apelados.

II. Questão em discussão

2- Saber os Requeridos/Apelados fazem jus ao benefício da gratuidade.

III. Razões de decidir

3- Os documentos juntados pelos Apelados com a Contestação demonstram que têm condições financeiras de arcar com os custos do processo e, portanto, deve ser reformada parcialmente a sentença e indeferido o pedido de gratuidade.

IV. Dispositivo e tese

7- Recurso provido, sentença reformada em parte e indeferido o pedido de gratuidade formulado pelos Apelados.

Teses de Julgamento
: Se há provas de que a parte tem condições de arcar com os custos do processo, o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido.

____________________

Dispositivo relevante citado
: CF, art. 5.o, inciso LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.159.531/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. em 14/10/2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1538432/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 29/11/2021.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. CELIA REGINA VIDOTTI
(RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Arnir

Lunkes

Gotz
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina-MT nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
Diogenes
Leigh
Gotz
,
Eder
Reinoldo
Leigh
Gotz

e
Danir
Leigh
Gotz
.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes. A Juíza singular confirmou a decisão que antecipou os efeitos da tutela, determinou a reintegração definitiva do Autor/Apelante na posse do imóvel rural denominado “Fazenda Alvorada”, objeto das matrículas n. 1.511 e 1.222, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Xavantina-MT.

Em virtude da sucumbência recíproca, condenou os Requeridos/Apelados e o Requerente/Apelante a arcarem, respectivamente, com 40% (quarenta por cento) e 60% (sessenta por cento), das custas e despesas processuais.

Cada parte foi compelida a pagar honorários advocatícios da parte adversa, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico.

Por fim, a Julgadora ressalvou que a exigibilidade em relação aos Requeridos está suspensa, pois lhes foram concedidos os benefícios da gratuidade.

A insurgência recursal limita-se ao deferimento da concessão da justiça gratuita aos Apelados.

O Apelante sustenta que toda a documentação carreada para os autos evidencia que não fazem jus ao benefício.

Contrarrazões no Id. 247849301, em que os Recorridos afirmam que comprovaram a insuficiência de recursos.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA
PALAVRA
A ADVOGAD
A
AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO – OAB/MT 24033-O
.

VOTO

EXMA.
SR
A
.

DR
A
. CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno processual, quando
apresentaram
Contestação os Requeridos pediram a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Alegaram que
Darnir

Leight

Gotz
possui vencimento de R$ 2.246,00 (dois mil, duzentos e quarenta e seis reais), Diógenes Leigh
Gotz
recebe mensalmente o valor de R$ 1.368,50 (mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), e Éder
Reinoldo
Leigh
Gotz
percebe renda mensal R$ 4.332,00 (
quatro mil, trezentos e trinta e
dois reais).

Disseram que, com as próprias despesas e das respectivas famílias, não têm condições de arcar com os custos do processo.

Com a Contestação juntaram a declaração de Imposto de Renda do Ano-Calendário 2019, holerites, comprovantes de despesas, Comprovantes de Inscrição Estadual e Situação Cadastral e Contratos de Arrendamento Rural.

O Autor/Recorrente impugnou o pedido de gratuidade.

Na sentença, a Juíza consignou que
“a documentação carreada aos autos corrobora a presunção de veracidade de impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais pelos requeridos, sem prejuízo ao próprio sustento ou da família”.

De outro
norte
, registrou que embora o Autor/Recorrente tenha impugnado o pedido,
“não se desincumbiu de provar a capacidade financeira dos postulantes do benefício processual, ônus que lhe competia, na forma do art. 373, II do CPC”
.

Logo, deferiu o pedido e concedeu a gratuidade aos Requeridos/Apelados.

Conforme relatado, a controvérsia restringe-se à concessão dos benefícios da justiça gratuita aos Recorridos.

Em síntese, o Apelante alega que a documentação acostada aos autos pel
os Apelados demonstra
que são detentores de elevado patrimônio distribuídos em bens móveis e imóveis, com receita
s
advindas da atividade profissional na comarca de Nova Xavantina-MT
e
com a atividade de produtores rurais.

Assim, aduz que está demonstrada a aptidão para arcarem com
as custas
e despesas processuais, acrescido do ônus
da
sucumbência.

Pois bem.
“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que o aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita é de ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica)
no momento em que
formulado o correspondente pedido”.
(
AgInt
no
REsp
n. 2.159.531/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024).

Portanto, devem ser analisados os documentos carreados com a Contestação.

Ademais, para que haja a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a Constituição Federal exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que o pleiteiam, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.

Para o STJ,
“a hipossuficiência financeira da parte deve ser aferida de acordo com um conjunto de condições factualmente aferíveis, de acordo com a situação particular de cada litigante, mediante exame do contexto fático, não
podendo-se
estipular parâmetros objetivos, como a faixa de renda percebida, tão somente”.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1538432/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/11/2021,
DJe
01/12/2021).

Também é pertinente relembrar que o instituto da gratuidade não pode ser desvirtuado, deve ser reservado aos que realmente necessitam do benefício.

Na hipótese, depois de analisar os documentos juntados pelos Recorridos não constatei elementos que comprovam a alegada hipossuficiência financeira.

Aliás, como bem assentado pela Desembargadora Nilza
Pôssas
de Carvalho quando analisou o pedido de gratuidade formulado pelos Recorrentes no Agravo de Instrumento n. 1024155-72.2020.8.11.0000 (Id. 78345498):

Em relação ao agravante Eder, não é pessoa de parcos rendimentos, pois vinculado à Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso com salário na média de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), terrenos e área rurais em mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 02 (dois) veículos, renda fixa em mais de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
Sicredinvest
Automático em R$ 28.111,18 (vinte e oito mil e cento e onze reais e dezoito centavos) e saldo em conta corrente em mais de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) (id. 68621485).

Já o agravante Diógenes, percebe cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais) e resgates e saldo em conta poupança que somam mais de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) (id. 68621486).

Por fim, o agravante
Darnir
tem casa declarada em
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), área
rural de 101,23ha, outra de 45,98ha, outra de 8,37ha, motocicleta NXR, Veículo Toyota de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), resgate em quase R$ 12.000,00 (doze mil reais) e saldo em conta de quase R$ 8.000,00
(oito mil reais) (id. 68621487).

E mais: os documentos de Ids. 247849182, 247849182 e 247849182, deixam evidente que os Recorrentes cultivam milho e criam gado, de modo que os rendimentos não se restringem aos valores que recebem mensalmente nos holerites apresentados.

Por fim, a Ação foi ajuizada em litisconsórcio passivo e os documentos que juntaram demonstram que, juntos, os três Apelados detêm condições de pagar os custos do processo.

Diante do exposto,
dou provimento ao Recurso
, reformo parcialmente a sentença e indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pelos Apelados.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho
o voto d
a relatora
.

EM 21 DE JANEIRO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 28/01/2025, EM DECORRÊNCIA DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO E 1o VOGAL (DR. MARCIO APARECIDO GUEDES) A ACOMPANHOU.

SESSÃO DE 28 DE JANEIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o

VOGAL):

Pedi vista do processo para avaliar as provas quanto à alegada hipossuficiência.

Pois bem.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que concedeu os benefícios da justiça gratuita aos apelados em ação de reintegração de posse. Os apelados alegaram hipossuficiência econômica e juntaram aos autos documentos, como declaração de imposto de renda, holerites e comprovantes de despesas, para fundamentar o pedido. O apelante, por sua vez, impugnou a concessão do benefício, sustentando que os apelados possuem patrimônio e rendimentos que demonstram capacidade financeira.

A sentença de primeiro grau considerou que os documentos apresentados pelos apelados corroboram a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e concluiu que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar a capacidade financeira das partes, com base no art. 373, II, do CPC. Diante disso, concedeu os benefícios da justiça gratuita.

Argumentam que os apelados possuem bens móveis e imóveis, saldos bancários e receitas provenientes de atividade rural, o que evidenciaria a inexistência de hipossuficiência econômica. A Relatora analisou o recurso e deu provimento, reformando a sentença e indeferindo o pedido de justiça gratuita.

Como é sabido, a presunção de veracidade da declaração é relativa, podendo ser afastada por elementos concretos que demonstrem a inexistência de insuficiência financeira.

Os apelados juntaram aos autos:

Declarações de imposto de renda que indicam a posse de bens e propriedades rurais;

Holerites demonstrando vencimentos mensais regulares entre R$ 1.368,50 e R$ 4.332,00;

Contratos de arrendamento rural e extratos bancários.

Adicionalmente, o apelante apresentou argumentos sólidos que indicam a existência de patrimônio relevante por parte dos apelados, incluindo:

Propriedades rurais avaliadas em montantes consideráveis;

Aplicações financeiras e saldos bancários expressivos;

Rendimentos oriundos da exploração de atividade rural.

Nas contrarrazões também não há qualquer impugnação específica as alegações do apelante; apenas alega que: “a mera existência de bens ou rendimentos não é suficiente para desqualificar a hipossuficiência financeira. É necessário considerar o contexto econômico e social dos Apelados, bem como suas despesas e responsabilidades financeiras.”.

Contudo, como bem ponderou a Relatora, os rendimentos dos apelados não se restringem ao alegado e, como litisconsórcio passivo, detêm condições de pagar os custos do processo, sem comprometimento.

Diante do exposto, acompanho o voto da Relatora para dar provimento ao recurso, reformar a sentença e indeferir o pedido de justiça gratuita formulado pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025